Tribunal: TJMT
Processo: 1001044-15.2019.8.11.0026
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCENIL PARDIM VILAS BOAS - CPF: 206.607.741-00 (RECORRENTE), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), ROSEMEIRE LUCIA GRABOVSKI - CPF: 077.815.428-94 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001044-15.2019.8.11.0026 - PJE

Data do Julgamento:

04/11/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS

Recorrente(s):

ROSEMEIRE LUCIA GRABOVSKI

Recorrido(s):

LUCENIL PARDIM VILAS BOAS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA OFENSA EM PÁGINA DE FACEBOOK. OFENSA NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS INEXISTENTES.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida LUCENIL PARDIM VILAS BOAS postula indenização por danos morais, em decorrência de suposta ofensa praticada pela Recorrente em página de Facebook.

2.
Narra a Recorrida que foi ofendida pela Recorrente por ter sido acusada a autorizar a inquilinos de destruir o portão de acesso e cerca elétrica do condomínio.

3.
Pois bem, em analise as postagens da Recorrente, bem como o vídeo gravado com o motor do portão danificado e as manifestações no grupo de WhatsApp do Residencial, entendo que não houve qualquer conduta ofensiva por parte da Recorrente, em que pese a existência de animosidade entre vizinhos.

4.
Ademais, a postagem da Recorrente apenas constou fatos ocorridos no Condomínio, sem que tenha nominado a Recorrida e lhe atribuído qualquer ofensa verbal a ensejar o pretendido dano moral.

5.
Em verdade, em momento algum restou comprovado que a Recorrente tenha denegrido a imagem da Recorrida, eis que apenas fez a postagem de um vídeo com a indignação em relação aos danos ao portão, o que ao meu sentir é legitimo.

6.
Danos morais não configurados.

7.
Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida LUCENIL PARDIM VILAS BOAS postula indenização por danos morais, em decorrência de suposta ofensa praticada pela Recorrente em página de Facebook.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Recorrente
ROSEMEIRE LUCIA GRABOVSKI
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em relação ao mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Ao analisar a postagem da Recorrente no Facebook, extrai-se o seguinte:

“O desastre em morrar em um Condomínio onde a Ditadura quer reinar...

Uma das proprietárias mandou seu inquilino arrebentar o portão, não atende ligação e não tomou nenhuma providência em mandar arrumar.

A empatia passa longe aqui...

Sou proprietária do meu imóvel, qualquer mudança ou providência que seja tomada eu tenho o DIREITO DE SER INFORMADA com antecedência.” (sic)

Na sequência, a Recorrente postou um vídeo relatando os danos no motor do portão e na cerca elétrica.

Pois bem, em breve analise do que foi escrito e do vídeo postado, por evidente que não restou demonstrada a ofensa a honra subjetiva da Recorrida.

A situação em litigio, configura mera animosidade entre vizinhos, o que por si não enseja ao direito indenizatório, sob pena de banalizar o instituto.

Em verdade, em momento algum restou comprovado que a Recorrente tenha denegrido a imagem da Recorrida, eis que apenas realizou um desabafo em rede social, sem expor a Recorrida ao vexatório ou ao ridículo.

Portanto, na hipótese, não existindo o ânimo de injuriar, difamar ou caluniar a Recorrida, não há falar em dever de indenizar da Recorrente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022